Tribunal: STF
Processo: ARE 1340255
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI 12.850/2013. Narra a inicial que, o apelante e corréus em comunhão de desígnios e ações entre si e com outros indivíduos ainda não identificados, constituíram, e integraram, pessoalmente, organização criminosa armada popularmente conhecida como 'milícia', atuante, principalmente nas ruas Castro de Menezes, Surui e Orica, Brás de Pina, e na Rua Conde de Agrolongo, Penha. Ainda de acordo com a denúncia, o grupo, mediante emprego de arma de fogo, cobrava valores indevidos dos moradores e comerciantes da região, sob a denominação de 'taxa de segurança', além de controlar a distribuição e instalação clandestina de televisão a cabo, popularmente conhecida como 'gatonet', os pontos de transporte alternativo da região ('moto-taxi'), e ainda atuavam como agiotas, emprestando dinheiro a juros elevados, usando meios violentos para a cobrança dos valores. Apelante condenado pela prática do crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei n° 12.850/13, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal. Inconformada, a defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição do apelante, sob a alegação de fragilidade probatória. Subsidiariamente, postula a aplicação da pena no patamar mínimo legal; o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROSPERA. A materialidade e a autoria restaram demonstradas através do Registro de Ocorrência, pelo resultado das interceptações telefônicas e da prova oral colhida. Os autos apontam que, após reiteradas denúncias realizadas por moradores da região, foram realizadas interceptações telefônicas, as quais acabaram por confirmar a atuação da organização criminosa integrada pelo ora apelante e corréus, conhecida milícia atuante nos bairros de Brás de Pina e Penha. Os integrantes da referida ORCRIM, além de controlar clandestinamente os serviços de televisão a cabo (gatonet) e de mototáxi, ainda atuavam como agiotas, com a cobrança de juros altos e emprego de grave ameaça. Demais disso, ficou demonstrado que tais agentes realizavam a cobrança semanal de valores indevidos de comerciante e moradores da região, como forma de contraprestação da suposta segurança oferecida pelo grupo, atuação que também era praticada mediante grave ameaça consubstanciada pelo uso de arma de fogo. Inconteste a participação do recorrente na prática delitiva, sendo certo que ele, conforme apontado pelas testemunhas (moradores da região e policiais) era conhecido como o 'braço direito' do líder do grupo, Marcos Vinicius, e atuava na cobrança dos empréstimos praticados pela organização criminosa. Correto, portanto, o juízo de censura. A dosimetria não merece qualquer reparo. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma adequada e com base no art. 59 do Código Penal. Também não há como afastar a causa de aumento do art. 2º, § 2º, da Lei n° 12.850/13. Testemunhas foram uníssonas ao afirmar que o grupo criminoso utilizava arma em suas atividades. Por fim, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com esteio no artigo 44, I e III, do Código Penal. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    O apelante Fabio Paula Camanho foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei n° 12.850/13, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal.
    Inconformada, a defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição do apelante, sob a alegação de fragilidade probatória. Subsidiariamente, postula a aplicação da pena no patamar mínimo legal; o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 
    O pleito defensivo não prospera.
    A materialidade e a autoria restaram demonstradas através do Registro de Ocorrência, pelo resultado das interceptações telefônicas e da prova oral colhida.
    Como se extrai da prova oral produzida perante o contraditório e a ampla defesa, após reiteradas denúncias realizadas por moradores da região, foram realizadas interceptações telefônicas, as quais acabaram por confirmar a atuação da organização criminosa integrada pelo ora apelante e corréus, conhecida milícia atuante nos bairros de Brás de Pina e Penha.
    Os integrantes da referida organização criminosa, além de controlar clandestinamente os serviços de televisão a cabo (gatonet) e de mototáxi, ainda atuavam como agiotas, com a cobrança de juros altos e emprego de grave ameaça.
    Demais disso, ficou demonstrado que tais agentes realizavam a cobrança semanal de valores indevidos de comerciante e moradores da região, como forma de contraprestação da suposta segurança oferecida pelo grupo, atuação que também era praticada mediante grave ameaça consubstanciada pelo uso de arma de fogo.
    Inconteste a participação do recorrente na prática delitiva, sendo certo que ele, conforme apontado pelas testemunhas (moradores da região e policiais) era conhecido como o 'braço direito' do líder do grupo, Marcos Vinicius, e atuava na cobrança dos empréstimos praticados pela organização criminosa.
    Correto, portanto, o juízo de censura.
    A dosimetria não merece qualquer reparo. 
    A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma adequada e com base no art. 59 do Código Penal.
    Também não há como afastar a causa de aumento do art. 2º, § 2º, da Lei n° 12.850/13.
    Testemunhas foram uníssonas ao afirmar que o grupo criminoso utilizava armas em suas atividades. 
    Por fim, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com esteio no artigo 44, I e III, do Código Penal."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente